Tribunal: TJMT
Processo: 1027800-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027800-57.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEBORA GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 004.074.722-07 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1027800-57.2024.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
VIVO S.A.

Recorrida(s):
DEBORA GUILHERME DOS SANTOS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
29
/05/2025
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLARA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a indevida negativação do nome da autora e determinando a exclusão da inscrição. A parte recorrente alega a regularidade da dívida, validade das provas extraídas de seus sistemas, ausência de dano moral em razão de negativação anterior e requer condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) aferir a validade das provas apresentadas pela ré para comprovar a existência de relação jurídica com a autora; (ii) verificar a existência de negativação indevida e sua consequência jurídica; (iii) analisar a ocorrência de dano moral e possível má-fé da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, sem a devida comprovação da existência do débito e da relação jurídica entre as partes, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a recorrente não apresentou contrato assinado, gravação de ligação telefônica ou documentos comprobatórios suficientes, limitando-se a juntar telas sistêmicas, faturas digitais e relatórios de chamadas, que constituem provas unilaterais insuficientes para comprovar a relação jurídica alegada.

O dano moral não foi reconhecido pela sentença, com base na Súmula 385 do STJ, tendo em vista a existência de negativação preexistente em nome da autora, entendimento mantido.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe prova de conduta temerária ou dolo processual, não configurados na hipótese dos autos, sendo incabível sua imposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, sem comprovação da relação jurídica, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.

A existência de anotação preexistente legítima em nome do consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ.

A litigância de má-fé não se presume, devendo ser comprovada a prática de conduta dolosa tipificada no art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 14; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 05.08.2024; TJRS, Recurso Inominado no 5016716-40.2020.8.21.0039, Quarta Turma Recursal Cível, j. 23.09.2022.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reforma da decisão monocrática prolatada no ID 278193365, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 84,80 (oitenta e quatro reais e oitenta centavos).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1)
A regularidade do apontamento do débito;

2)
Eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas da Vivo – Sistemas que atendem a critérios legais de certificação;

3)
Inexistência de dano moral – Súmula 385 STJ;

4)
Litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimada (ID 278193379), a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O ponto central da presente demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações e a condição de hipossuficiência da parte autora, restam preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise do documento anexado no ID 278191385, verifica-se que a reclamante teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes pela parte Ré, em razão de débito no valor de
R$ 84,80 (oitenta e quatro reais e oitenta centavos)
, o qual afirma desconhecer, por
inexistir relação jurídica entre as partes
.

Por sua vez, a parte ré não se desincumbiu do encargo de comprovar a legitimidade da cobrança, limitando-se a
apresentar faturas digitais, telas sistêmicas e relatório de chamadas
, os quais
foram especificamente impugnados pela autora
e são
desprovidos de força probatória suficiente, por se tratarem de documentos unilaterais
.

Ressalta-se que
não foram juntadas aos autos provas usualmente exigidas na formalização da contratação
, tais como áudio da negociação, cópia de documento pessoal,
selfie
da autora, comprovante de endereço ou contrato assinado entre as partes.

Inclusive, ainda que a parte ré tenha juntado consulta ao domicílio eleitoral da Autora, na qual consta a cidade de Boa Vista/RR — informação que coincide com o estado indicado no documento de identidade apresentado pela própria autora —,
tais elementos não comprovam o endereço completo constante nas faturas anexadas, tampouco são aptos a demonstrar a existência de contratação ou o efetivo recebimento dos serviços ou produtos
.

Além disso, o relatório de chamadas apresentado contém apenas cinco registros direcionados à linha (95) 99113-6554, a qual o reclamado afirma pertencer,
com base em telas sistêmicas
, a pessoa de mesmo sobrenome da parte autora.
Todavia, inexiste nos autos qualquer prova idônea que comprove a titularidade da linha ou o vínculo contratual alegado, revelando-se os elementos apresentados insuficientes para formar juízo seguro acerca da contratação
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6o, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4a TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, No 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei)

Ressalta-se que a decisão recorrida
indeferiu
a indenização por danos morais pleiteada pela parte autora, tendo em vista a aplicação da Súmula 385 do STJ, diante da existência de negativação preexistente em nome da reclamante.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, não merecer acolhimento, eis que não restou demonstrado que a reclamante tenha praticado as condutas previstas no art. 80, §2o, do CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025